Tribunal: TJMT
Processo: 1011820-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1011820-53.2024.8.11.0041
APELANTE: RAFAEL AUGUSTO DE ALMEIDA OLIVEIRA
APELADO: BANCO J. SAFRA S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Como o recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011820-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 032.882.061-02 (APELANTE), CASSIO JOSE DE SOUZA - CPF: 901.269.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1011820-53.2024.8.11.0041

APELANTE:

RAFAEL AUGUSTO DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO:

BANCO J. SAFRA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL AUGUSTO DE ALMEIDA OLIVEIRA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da
Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
,
lançadas nos autos da
ação de busca e apreensão,
ajuizada pelo
BANCO J. SAFRA S/A
, que julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor desta a posse e propriedade plena do veículo objeto da lide.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a irregularidade da notificação extrajudicial, alegando que “
nunca recebeu qualquer correspondência em sua residência referente à alegada inadimplência, uma vez que a notificação consta que foi devolvida ao remetente devido a endereço insuficiente
” (sic).

Destaca que “
Ao não demonstrar a mora do devedor, o Autor não preencheu requisito sine qua non da espécie de ação, pelo que seu pedido é manifestamente improcedente!
” (sic).

Sustenta que “
a parte requerida NÃO FOI CONSTITUÍDA EM MORA, não havendo qualquer prova nos autos capaz de comprovar que a parte requerida tomou ciência da suposta mora evidenciada
” (sic).

Além disso, aduz a necessidade de revisão contratual, apontando que a instituição bancária cobrou juros acima da médica do mercado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença a fim de que seja julgada improcedente a presente ação de busca a apreensão. Vindicando ainda a concessão da assistência judiciária gratuita (Id 217509245).

Contrarrazões ofertadas no. Id. 217509251, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tendo em vista que o apelante vindicou em suas razões recursais a gratuidade de justiça, mas não apresentou documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, determinei a intimação do mesmo para que comprovar, documentalmente, a escassez de recursos, todavia, não apresentou qualquer documento que servisse de base para a concessão da benesse.

No Id.
223895189
indeferi
o pedido de justiça gratuita e determinei a intimação do apelante para promover o recolhimento do preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, todavia o mesmo não efetuou o recolhimento, conforme certidão de Id. 226216248.

Pois bem. Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos,
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que o apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal.

Assim, como o preparo é medida impositiva à parte recorrente e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

Neste sentido o entendimento deste sodalício:

“AGRAVO INTERNO – REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie”.
(N.U 1018763-72.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA DEMONSTRAR O PAGAMENTO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
(N.U 1009556-08.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Desta forma, comprovada a inércia do apelante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
deste recurso pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo, ante sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024